Tribunal: TJMT
Processo: 1021816-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021816-43.2020.8.11.0000
Recorrente: Nutrana Ltda. e Fernanda G. de Oliveira
Recorrida: Silva Freire & Vargas Advogados Associados
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80598986) interposto por Nutrana Ltda. e Fernanda G. de Oliveira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 77723964):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA TRABALHISTA – INCLUSÃO DO VALOR PRETENDIDO NA RESPECTIVA CLASSE TRABALHISTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não ser verifica qualquer desacerto da decisão recorrida, a qual bem observou o entendimento jurisprudencial pátrio consolidado acerca do tema discutido nos autos, qual seja, a natureza trabalhista dos créditos provenientes de honorários advocatícios”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021816-43.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto por Nutrana Ltda. e Fernanda G. de Oliveira EPP, manteve a decisão que, nos autos da Impugnação de Crédito de no 1041848- 77.2019.8.11.0041, manejado em face de Silva Freire & Vargas Advogados Associados, julgou improcedente o pedido, mantendo o crédito discutido na classe trabalhista.
Os recorrentes alegam que “à sociedade de advogados não é cabível falar-se na equiparação do crédito a natureza trabalhista, também sob pena de violação ao artigo 24 do Estatuto da OAB c/c o art. 41, inciso III, da Lei no 11.101/2005”.
Argumentam que “só pelo fato do crédito ser devido à sociedade de advogados, aqui Impugnado, não justifica, necessariamente, o seu enquadramento e equiparação às verbas trabalhistas (art. 83, I da LRF), pois o fato dos honorários serem devidos a uma sociedade composta por advogados em nada comprova a exclusiva natureza alimentar destes últimos. Muito pelo contrário, a descaracteriza”.
Recurso tempestivo (id 80665953) e preparado (id 80734494).
Contrarrazões no id 85031981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 24 da Lei n. 8.906/94, e artigo 41, III, da Lei no 11.101/2005, os recorrentes alegam que, em recuperação judicial, não há falar em equiparação de honorários advocatícios ao crédito de natureza trabalhista na hipótese de o credor ser sociedade de advogados.
Constou do aresto recorrido que “no caso em exame, infere-se dos autos que as partes firmaram contrato denominado de “Honorários e Prestação de Serviços Advocatícios” (id no 29011782), o qual, à toda evidência, possui natureza alimentar e, ainda que por equiparação, deve ser mantido habilitado na classe trabalhista”. (id 77723964 - p. 2)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.